Tribunal: TJDFT
Processo: 0703692-06.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703692-06.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELANTE: RENATA ESTELLA NASCIMENTO PALMEIRA, SILFARNEY GUEDES RAMOS, SEBASTIAO PALMEIRA DOS SANTOS APELADO: SEBASTIAO PALMEIRA DOS SANTOS, SILFARNEY GUEDES RAMOS, RENATA ESTELLA NASCIMENTO PALMEIRA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Permaneçam os autos na Secretaria até que os três processos sentenciados conjuntamente sejam remetidos a esta Corte, conforme determinado nos autos do processo n° 0709364-92.2019.8.07.0009. Com a chegada, venham os três conclusos para apreciação dos apelos interpostos. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora